Tribunal: TJSP
Processo: 1019468-55.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Modificação, pela construtora, do projeto arquitetônico inicial. Inclusão de um pilar, na via transversal, em um dos blocos do empreendimento, na via de acesso a portadores de deficiência e pessoas com carrinhos de bebê ou de compras. Pretensão de condenar a ré a tomar as medidas necessárias para restabelecer o acesso. Procedência. Irresignação. Descabimento. Irrelevância de ter a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Modificação, pela construtora, do projeto arquitetônico inicial. Inclusão de um pilar, na via transversal, em um dos blocos do empreendimento, na via de acesso a portadores de deficiência e pessoas com carrinhos de bebê ou de compras. Pretensão de condenar a ré a tomar as medidas necessárias para restabelecer o acesso. Procedência. Irresignação. Descabimento. Irrelevância de ter a ré observado o número de vagas de garagem para portadores de deficiência, assim como ter obtido a expedição do "habite-se". Causa de pedir pautada na modificação do projeto apresentado aos consumidores, e nos prejuízos disso advindos. Laudo pericial que comprovou o fato constitutivo alegado pelo condomínio autor (Art. 373, I, CPC). Alteração unilateral do projeto que gerou transtornos aos condôminos, em especial os mais necessitados, conduta que jamais poderia ser acobertada pelo Poder Judiciário. Vedação de o fornecedor modificar unilateralmente o conteúdo de um contrato ou de uma mensagem publicitária, sendo que o projeto do empreendimento se enquadra nestes dois conceitos. Vício do produto comprovado. Dever de reparar o dano escorreitamente reconhecido, a teor do Art. 18 e 51, inciso XIII, do CDC. Restauração da acessibilidade que, segundo o perito judicial, pode ocorrer com a simples supressão de uma das vagas de garagem que se localiza em frente ao elevador, devendo a construtora entregar ao condômino proprietário daquela vaga uma outra, localizada em local diverso. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000996306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019468-55.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
CONSTRUTORA
DADO
LTDA,
é
apelado
CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL
ADRIÁTICO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020
RODOLFO PELLIZARI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019468-55.2017.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 00218G 2/11
Apelação Cível – Digital
Processo no 1019468-55.2017.8.26.0577
Comarca: 4a Vara Cível do Foro de São José dos Campos
Magistrado prolator: Dr. Matheus Amstalden Valarini
Apelante: Construtora Dado Ltda
Apelado: Condomínio Residencial Adriático
Voto no 00218G
APELAÇÃO CÍVEL. Modificação, pela construtora, do projeto
arquitetônico inicial. Inclusão de um pilar, na via transversal, em
um dos blocos do empreendimento, na via de acesso a portadores
de deficiência e pessoas com carrinhos de bebê ou de compras.
Pretensão de condenar a ré a tomar as medidas necessárias para
restabelecer o acesso. Procedência. Irresignação. Descabimento.
Irrelevância de ter a ré observado o número de vagas de garagem
para portadores de deficiência, assim como ter obtido a expedição
do “habite-se”. Causa de pedir pautada na modificação do projeto
apresentado aos consumidores, e nos prejuízos disso advindos.
Laudo pericial que comprovou o fato constitutivo alegado pelo
condomínio autor (Art. 373, I, CPC). Alteração unilateral do
projeto que gerou transtornos aos condôminos, em especial os
mais necessitados, conduta que jamais poderia ser acobertada pelo
Poder
Judiciário.
Vedação
de
o
fornecedor
modificar
unilateralmente o conteúdo de um contrato ou de uma mensagem
publicitária, sendo que o projeto do empreendimento se enquadra
nestes dois conceitos. Vício do produto comprovado. Dever de
reparar o dano escorreitamente reconhecido, a teor do Art. 18 e 51,
inciso XIII, do CDC. Restauração da acessibilidade que, segundo
o perito judicial, pode ocorrer com a simples supressão de uma
das vagas de garagem que se localiza em frente ao elevador,
devendo a construtora entregar ao condômino proprietário daquela
vaga uma outra, localizada em local diverso. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta em face da r. sentença de fls.
562/565, a qual JULGOU PROCEDENTE o pedido formulado na
inicial, para condenar a ré a tomar as medidas cabíveis para instituir
adequada passagem de pessoas pelo estacionamento do bloco B, até

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019468-55.2017.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 00218G 3/11
a entrada dos elevadores, no prazo de 30 dias, sob pena de multa
diária de R$ 1.000,00, limitada, por ora, a R$ 30.000,00, e execução à
sua custa, sem prejuízo de eventual conversão em perdas e danos.
Irresignada, apela a ré (fls. 574/588), alegando que houve error
in judicando, pois o juiz se assentou no laudo pericial que não
observou a legislação aplicável. Sustenta que existe habite-se
expedido pela municipalidade (fls. 398), o que atesta a regularidade
das obras.
Acrescenta que apenas houve a realocação das vagas de
garagem, diante da mudança de posicionamento de um pilar (fls.
377/391), o que não alterou em nada o resultado, tampouco o número
de vagas de garagem.
Afirma que as vagas para deficientes físicos estão situadas
próximas da guarita, no bloco A, e é por lá que estes devem adentrar
o prédio e se dirigir ao seu respectivo bloco, como ao bloco B.
Relata que o perito atestou a existência de vagas para
deficientes, nos percentuais previstos em lei, não havendo qualquer
malferição à Lei Complementar 428/2010, do Município de São José
dos Campos.
Pede, deste modo, a conversão do julgamento em diligência,
nos termos do art. 938, parágrafo 3o, do CPC, pois o laudo pericial
não foi suficiente para o juiz adotar uma decisão justa e equitativa
para o deslinde do feito.
Por fim, sustenta que seus embargos de declaração não foram
protelatórios, devendo ser afastada a multa de 2% sobre o valor da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019468-55.2017.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 00218G 4/11
causa, aplicada na decisão de fls. 571.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado (fls.
596/601).
É o relatório.
Ab initio, rejeito o pedido de conversão do julgamento em
diligência, para nova dilação probatória. Com efeito, a sistemática
processual civil prevê rito e prazos para cada ato processual, e as
partes foram devidamente intimadas pelo despacho de fls. 416 para
especificarem as provas que pretendiam produzir.
Com isso, a parte autora compareceu aos autos, às fls. 422/423,
requerendo a produção de prova testemunhal e designação de
audiência de conciliação. A ré, por seu turno, não pleiteou qualquer
tipo de prova, apenas informando às fls. 428 que não possuía
interesse na audiência de conciliação.
Assim, a prova técnica foi produzida por determinação do juízo,
quando do saneamento do feito, às fls. 434/435, não podendo a
demandada, agora, pleitear nova dilação probatória se, no momento
processual oportuno, não a requereu.
Consabido, é assegurada às partes paridade de tratamento
em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos
meios de defesa, aos ônus, aos deveres, assim como à aplicação de
sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo
contraditório (Art. 7o, CPC).
Ora, a sistemática processual civil prevê a preclusão que, após

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019468-55.2017.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 00218G 5/11
a realização do ato (preclusão consumativa) ou o decurso do prazo
para o ato processual (preclusão temporal), veda a sua repetição ou
nova concessão de prazo, sem que tenha ocorrido qualquer vício, sob
pena da entrega na prestação jurisdicional nunca ser concluída.
Acerca do assunto, explica com digna clareza Daniel Amorim
Assunção Neves et al.:
“Segundo a melhor doutrina, o processo, para
atingir a sua finalidade de atuação da vontade
concreta da lei, deve ter um desenvolvimento
ordenado, coerente e regular, assegurando a
certeza
e
a
estabilidade
das
situações
processuais, sob pena de retrocessos e
contramarchas desnecessárias e onerosas
que colocariam em risco não só os interesses
das partes em litígio, mas principalmente a
majestade da atividade jurisdicional.
Não há dúvida de que a preclusão é
instrumento para evitar abusos e retrocessos
e
prestigiar
a
entrega
de
prestação
jurisdicional de boa qualidade. A preclusão
atua em prol do processo, da própria
prestação jurisdicional, não havendo qualquer
motivo para que o juiz não sofra seus efeitos,
pelo menos na maioria das situações.
A preclusão consumativa se verifica sempre
que realizado o ato processual. Dessa forma,
somente haverá oportunidade para realização
do ato uma vez no processo e, sendo este
consumado, não poderá o interessado realizá-
lo novamente, tampouco complementá-lo ou
emendá-lo. Essa espécie de preclusão não se
preocupa com a qualidade do ato processual,
limitando-se a impedir a prática de ato já
praticado, ainda que de forma incompleta ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019468-55.2017.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 00218G 6/11
viciada.”1
Rejeitada a preliminar, ingresso no mérito.
Como cediço, error in judicando tem origem do latim e significa,
em uma tradução simples, erro de julgamento. É aquele resultante de
erro de fato (quando o juiz dá como verdadeiro um fato de modo
disforme da realidade) ou erro de direito (quando o juiz erra ao
valorar juridicamente um fato ou ao aplicar o direito aos fatos).
Contudo, bem observadas as peculiaridades do caso e as
provas produzidas, não há que se cogitar em erro de fato ou de
direito.
Primeiro que o juiz não considerou como verdadeiro um fato
disforme da realidade. Em verdade, como bem constou da sentença
ora atacada, o fato narrado pelo condomínio autor está comprovado
tanto pelo parecer confeccionado por engenheira civil contratada (fls.
84-89) quanto pelo laudo pericial produzido nos autos (fls. 485-513).
Segundo que não houve erro na valorização jurídica do fato.
Ora, é irrelevante que o número de vagas de garagem para
portadores de deficiência não tenha sido reduzido e tenha sido
atendido, nos moldes da Legislação Federal e Municipal em vigor.
Também é irrelevante que a Construtora tenha obtido êxito na
expedição do “habite-se”.
Estas não englobam a causa de pedir da demanda, mas sim, a
1 Neves, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado / Daniel Amorim
Assumpção Neves - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. 1.904 p., fls. 354 e 1721.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019468-55.2017.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 00218G 7/11
alteração inicial do projeto que resultou na dificuldade de acesso de
pedestres, cadeirantes, pessoas com carrinhos de compra e com
carrinhos de bebê, ao bloco B do Empreendimento.
No que tange à causa de pedir, o fato constitutivo alegado
pelo Condomínio autor restou devidamente comprovado, nos moldes
que determina a lei (Art. 373, I, CPC). O ponto controvertido da
demanda foi devidamente fixado no despacho saneador, no qual
constou o objetivo da perícia:
“Conforme decisão de fls. 434, o objetivo deste
trabalho é verificar a conformidade da obra
executada com relação às vagas de garagem
retratadas no projeto originalmente aprovado pela
municipalidade, e em caso negativo, soluções
técnicas para o problema, custos e tempo para
tanto.” vide laudo pericial, fls. 487.
O expert se ateve adequadamente a esta diretriz e, conforme se
infere da simples análise das fotos de fls. 491/493, de fato, o local
anteriormente designado para o acesso de pessoas ao elevador do
bloco B restou impedido pela colocação de um pilar, no sentido
transversal.
Como bem observou o perito, “nestas condições, fica impossível
a passagem de pessoas com necessidades especiais, obrigando-os a
entrar por outro Bloco (A) e se locomoverem até o Bloco B por
caminho muito mais longo além de descoberto, expondo-os a
intempéries” (fls. 494).
E mais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019468-55.2017.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 00218G 8/11
Demonstrou que, o deficiente que precisa acessar o bloco B,
atualmente é obrigado a adentrar primeiro no bloco A e vencer
obstáculos até sua chegada ao bloco B, como o perfil da porta de
correr da saída do bloco A, demonstrado na foto de fls. 498, e o
desnível de piso e perfil da porta para a entrada no bloco B,
demonstrados nas fotos de fls. 500 e 501.
Nas suas conclusões, restou assentado que de fato houve a
modificação do projeto pela ré, o qual foi utilizado para a venda das
unidades:
“Havia um projeto original, oferecido pela requerida
aos adquirentes na compra dos apartamentos, em
que existia uma entrada para pedestres e
cadeirantes pelo lado das vagas de garagem do
Bloco B.”
“A requerida alega que houve necessidade da
rotação de um pilar, prejudicando aquela situação
acima descrita e que esta modificação foi aprovada
pela
municipalidade,
mas,
que,
apesar
de
aguardado, nenhum documento neste sentido foi
enviado ao perito.” fls. 503.
Em suma, a alteração do projeto pela construtora, gerou uma
série de transtornos aos seus condôminos, em especial os mais
necessitados, que possuem alguma deficiência física ou crianças de
colo, conduta que jamais poderia ser acobertada pelo poder judiciário.
É reprovável a conduta da ré ao alegar a inexistência de ato ilícito a
gerar a procedência da ação.
Como cediço, é vedado ao fornecedor, modificar unilateralmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019468-55.2017.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 00218G 9/11
o conteúdo de um contrato ou da mensagem publicitária, sendo que o
projeto arquitetônico do empreendimento se enquadra nestes dois
conceitos, representando tanto uma mensagem publicitária quanto um
contrato de prestação de serviços construtivos colocados no mercado
de consumo, ao público consumidor, que adquiriu as unidades
imobiliárias daquele empreendimento.
E, quando os consumidores as adquiriram, não havia o pilar no
sentido transversal, obstruindo o acesso. Aplicável, portanto, o teor do
Art. 18 e 51, inciso XIII, do CDC, que assim prevê:
Art. 18, CDC: Os fornecedores de produtos de
consumo
duráveis
ou
não
duráveis
respondem solidariamente pelos vícios de
qualidade ou quantidade que os tornem
impróprios ou inadequados ao consumo a que
se destinam ou lhes diminuam o valor, assim
como por aqueles decorrentes da disparidade,
com a indicações constantes do recipiente, da
embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações
decorrentes de sua natureza, podendo o
consumidor exigir a substituição das partes
viciadas.
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre
outras, as cláusulas contratuais relativas ao
fornecimento de produtos e serviços que:
(...)
XIII - autorizem o fornecedor a modificar
unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do
contrato, após sua celebração.
Destarte, se a ré modificou o projeto inicial e isso trouxe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019468-55.2017.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 00218G 10/11
prejuízos ao público consumidor, deve responder por este vício de
qualidade que tornou o empreendimento impróprio ou inadequado ao
consumo a que se destinava.
Anote-se que o perito judicial projetou as opções de caminhos a
serem percorridos pelo pedestre/cadeirante para acessar ao bloco B.
A simples análise desta projeção, às fls. 502, permite concluir que a
alteração do projeto, a bel prazer da construtora (vide conclusões do
laudo, às fls. 503), acarretou uma série de prejuízos e, portanto, deve
ser desfeita, a seu custo exclusivo.
E a solução para tanto também já foi apresentada pelo auxiliar
do juízo, in verbis:
“4.1. SOLUÇÃO PROPOSTA
Como já discutido na ocasião da perícia, a
solução que se mostra altamente plausível, seria
a supressão de uma das vagas junto à original
entrada de pedestres previstas no projeto original,
possibilitando o normal acesso de pessoas e/ou
cadirantes, como oferecido aos compradores dos
apartamentos.
Esta solução é possível, pois a vaga suprimida
seria trocada por outra em local diferente, a qual
a requerida ainda possui e que pertence
inicialmente a um aprtamento de cobertura, com
03 (três) vagas de garagem, ainda na posse da
requerida.
O que viabiliza ainda mais esta proposta é que já
existem
no
condomínio
apartamentos
de
coberturas com 02 (duas) ou 03 (três) vagas de
garagem, o que torna esta hipótese como normal
na situação do condomínio.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019468-55.2017.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 00218G 11/11
Por fim, de fato os embargos de declaração opostos em
primeiro grau (fls. 568/570) possuíam claros efeitos infringentes,
pretendendo, por via oblíqua, o reexame da decisão com fundamento
em alegados vícios que, na verdade, inexistiam, o que não é admitido,
sob pena de desvirtuação da própria natureza do instituto, motivo pelo
qual bem aplicada a multa prevista no Art. 1.026, §2o, do CPC.
Postas tais premissas, por meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso da ré, posto que bem lançada a sentença de procedência da
obrigação de fazer pleiteada na inicial.
Nos termos do art. 85, §§ 8o e 11, do CPC, majoro os honorários
sucumbenciais fixados em desfavor da ré, para o importe de R$
6.000,0 (seis mil reais), considerando-se o baixo valor dado à causa.
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer,
dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase
recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas e
solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No RMS 18.205/SP,
Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator